Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC.
2. Evidencia-se que o Agravante não fez qualquer referência a eventual incorreção no entendimento exarado na decisão agravada, de modo a viabilizar o reexame da matéria.
3. Não tendo o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão em relação à questão que a embasou, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil).
4. Preliminar suscitada em contraminuta acolhida. Agravo Interno não conhecido.